Tribunal: STF
Processo: RHC 56101
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-30
Data de publicação: 1978-05-30

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CITAÇÃO EDITALICIA DE RÉU QUE SE ENCONTRAVA
PRESO NO DISTRITO DA CULPA. NULIDADE.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO, VEZ QUE A MATÉRIA VERSADA
NA IMPETRAÇÃO E IDÊNTICA A CONSTANTE DO PEDIDO ANTERIOR,
OBJETO DE DECISÃO IRRECORRIDA.
ORDEM CONCEDIDA DE OFICIO, DADA A MANIFESTA NULIDADE DA CITAÇÃO.